Tribunal: TJDFT
Processo: 0023868-50.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0023868-50.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante a inércia da parte credora quanto ao despacho Id. 35648269 e das informações contidas no ofício Id. 26368543, aguarde-se a satisfação do precatório. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora